Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713345-96.2019.8.07.0020 RECORRENTES: DANIEL DA SILVA BATISTA, SÉRGIO LUIZ DA SILVA BATISTA RECORRIDOS: EDNALDO MORAIS, EXPRESSO GUINCHO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, SANDRA DA SILVA ARGOLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PLATAFORMA DE GUINCHO. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL. EQUIVALENTE AO VALOR DAS PRESTAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. PROVEITO ECONÔMICO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o art. 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes, antes de cumprir sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 1.1 No caso dos autos, verifica-se que, nos 19 meses até setembro de 2018, os réus apenas adimpliram com o valor integral das parcelas em quatro deles; quando o autor deixou de cumprir com a sua parte do acordado, os réus já acumulavam débito em atraso muito superior ao valor integral de uma prestação (30 dias). 2. O descumprimento dos réus em relação às obrigações destinadas ao pagamento do preço ajustado entre as partes enseja a resolução do negócio jurídico, nos termos do art. 475 do CC. Como regra, a rescisão contratual tem como consequência o retorno das partes para o estado anterior de coisas. 3. Em razão da culpa exclusiva no desfazimento jurídico do negócio avençado, aplica-se aos réus a multa de mora fixada em 2% sobre o valor do ágio (R$ 40.000,00), nos termos da cláusula sexta do contrato. 4. O retorno das partes para o estado anterior de coisas com a simples entrega do veículo ao vendedor e sua devolução ao comprador dos valores recebidos não contempla, por óbvio, o proveito econômico que o alienante deixou de obter enquanto não esteve na posse do veículo, sendo presumível a perda econômica durante o período em que não esteve de posse do bem e a decorrente de sua depreciação. 5. O dano moral não é consequência imediata do inadimplemento contratual, mas apenas se configura ante clara lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade etc. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. 6. A comprovação do dolo do litigante para a verificação de má-fé é imprescindível para aplicação da sanção prevista no CC 940. 7. Negado provimento ao apelo dos réus e dado provimento ao apelo do autor para, mantendo o retorno das partes ao “status quo ante”, atribuir culpa exclusiva aos réus na rescisão contratual, aplicando-lhes a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o ágio do negócio e condenando-lhes à compensação pelos lucros cessantes do autor, os quais foram estabelecidos em equivalência aos valores mensais já pagos. Honorários estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação e majorados para 15% em razão da sucumbência recursal. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, sustentando que quem deu causa à rescisão do contrato por inadimplemento foi o recorrido, pois restou comprovado nos autos que os recorrentes estavam em total adimplemento com suas obrigações até o início de 2019, quando deixaram de efetuar os depósitos por tomarem ciência de que o recorrido não estava repassando os valores para a instituição financeira responsável pelo financiamento em discussão; b) artigo 104, inciso II, do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato de compra e venda do veículo por não ser de propriedade do recorrido, tornando impossível sua exigibilidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos insurgentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 476 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 104, inciso II, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025